Tribunal: STF
Processo: HC 206742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulada em favor de Vagner da Silva Neres. (eDOC 34)



    Em 29.9.2021 proferi decisão monocrática para conceder parcialmente a ordem de habeas corpus em favor de Weliton de Souza dos Santos para revogar a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 26)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação processual do paciente, pois seria primário, de bons antecedentes, residência fixa e trabalharia em uma usina de cana de açúcar.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observe-se as informações prestadas pelo juízo de origem:



    fundamentação do decreto prisional:



    “Outrossim, além da gravidade do crime perpetrado, há de ser levada em consideração a periculosidade dos investigados, conforme folha de antecedentes e, ainda, a quantidade de droga apreendida, pois, no caso em tela, tais circunstâncias refletem na manutenção da prisão. Verifica-se da folha de antecedentes do indiciado Wagner da Silva Neres, que o mesmo responde ao processo nº 1500226-61.2020.8.26.0411, da 2ª Vara de Pacaembu-SP, pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, no qual foi beneficiado com a liberdade provisória (fls. 46/47). 



    Por todo o exposto, presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei nº 12.403/11), por ser adequada à gravidade do crime, que é apenado com pena reclusiva máxima superior a quatro anos; e as circunstâncias do caso, ao menos por ora, continuam a recomendar a segregação cautelar para a correta aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. 



    Frisa-se também, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas ou insuficientes para o caso em questão, haja vista a gravidade da situação apresentada”. (eDoc 15, pp. 2-3)



    Diferentemente do alegado, observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.



    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la, ante o descumprimento de anterior aplicada, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores. Como frisado na decisão de minha lavra: “Com esses mesmos fundamentos, constato que a possibilidade de reiteração delitiva fora baseada em antecedentes do paciente que, diferentemente de seu corréu, não tratam de reincidência específica”. (eDoc 26, p. 2)



    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente